Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600397-63.2020.6.16.0128
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
04/04/2022
Número: 0600397-63.2020.6.16.0128

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 14/07/2021
Processo referência: 0600397-63.2020.6.16.0128
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600397-
63.2020.6.16.0128 que, com fulcro nos artigos 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c 74, III, da Resolução TSE
n. 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas de Carlos Rogério Cristianini Junior, candidato ao
cargo de vereador, no município de Alto Piquiri-PR, referente às Eleições Municipais 2020.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Carlos
Rogério Cristianini Junior, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo Partido dos Trabalhadores -
PT, no município de Alto Piquiri-PR, desaprovadas face à omissão de gastos com combustível R$
50,00 (cinquenta reais), contrariando ao que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019,
sem o correspondente registro de locação ou cessão de veículo, publicação de carro de som ou
despesa com geradores de energia que justifiquem o gasto com combustível, ou seja, o candidato
deixou de comprovar o ônus a que está submetido (comprovação de locação ou cessão de veículo
que justifique o gasto com combustível e denota ausência de consistência e confiabilidade nas
contas prestadas, uma vez que submetidas a outros elementos de controle, resultaram na omissão
de receitas e a omissão do gasto com combustível representa 51,72% do total dos recursos
declarados pelo candidato). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ROGERIO CARLOS CRISTIANINI JUNIOR
VEREADOR (RECORRENTE)
MATHEUS MILANI RODRIGUES E SILVA (ADVOGADO)
ROGERIO CARLOS CRISTIANINI JUNIOR (RECORRENTE)
MATHEUS MILANI RODRIGUES E SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 128ª ZONA ELEITORAL DE ALTO PIQUIRI PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42937
257
01/04/2022 21:04 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.563

RECURSO ELEITORAL 0600397-63.2020.6.16.0128 – Alto Piquiri – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ROGERIO CARLOS CRISTIANINI JUNIOR VEREADOR
ADVOGADO: MATHEUS MILANI RODRIGUES E SILVA - OAB/PR0093053
RECORRENTE: ROGERIO CARLOS CRISTIANINI JUNIOR
ADVOGADO: MATHEUS MILANI RODRIGUES E SILVA - OAB/PR0093053
RECORRIDO: JUÍZO DA 128ª ZONA ELEITORAL DE ALTO PIQUIRI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR.
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS, SEM
DETERMINAR O RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
INSURGÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA FISCAL IDENTIFICADA MEDIANTE
PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. PAGAMENTO COM RECURSOS QUE NÃO
TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA DA CAMPANHA. CNPJ DO CANDIDATO.
ALEGAÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL PARA USO DO PRÓPRIO CANDIDATO E
PROVENIENTE DOS SEUS PRÓPRIOS RECURSOS.MONTANTE ÍNFIMO.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A omissão de gastos na prestação de contas caracteriza a utilização de recursos de
origem não identificada, o que constitui irregularidade grave, nos termos do artigo 14 da
Resolução TSE n. 23.607/2019.

2. Tratando-se de despesa de valor ínfimo (R$ 50,00) e inexistente qualquer indício de má-
fé, ainda que a irregularidade corresponda a percentual relevante dos parcos recursos
movimentados pelo prestador, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade para o fim de se aprovar as contas com ressalvas. Precedentes desta
Corte.

3. Omissão de gastos na prestação de contas que ensejaria a devolução do valor ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, §1º, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Não
determinada tal providência pela sentença, mantém-se a desaprovação das contas, sem
devolução, em respeito ao princípio da non reformatio in pejus.

4. Recurso conhecido e provido.

Num. 42937257 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 01/04/2022 21:04:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040121040042900000041910424
Número do documento: 22040121040042900000041910424

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 31/03/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos de Prestação de Contas
apresentadas por ROGERIO CARLOS CRISTIANINI JUNIOR relativas às Eleições de
2020, em que concorreu ao cargo de vereador, pelo PT, no Município de Alto Piquiri-PR.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 96,66 (noventa e seis
reais e sessenta e seis centavos), oriundos de doações do partido político, conforme
Extrato da Prestação de Contas Final Retificadora (ID 39446866).

O parecer conclusivo opinou pela aprovação das contas com ressalvas,
apontando como irregularidades remanescentes: a) a omissão de despesas no importe de
R$ 50,00 (cinquenta reais), referente à Nota Fiscal Eletrônica nº 80722, emitida por J M
Comercio de Combustíveis e Lubrificantes Ltda; e b) o descumprimento do prazo legal
para abertura da conta bancária de campanha. (ID 39448066)

O Juízo da 128ª Zona Eleitoral de Alto Piquiri/PR julgou desaprovadas as
contas em razão do apontamento acima, ressaltando que a omissão do gasto com
combustível representa 51,72% do total dos recursos declarados pelo candidato, o que
obsta a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (ID 39448516).

O recorrente interpôs o presente Recurso (ID 39448816), alegando, em
síntese, que: a) o parecer conclusivo se manifestou pela aprovação das constas, com
ressalvas, uma vez que não houve qualquer irregularidade que comprometesse o
equilíbrio das contas; b) a omissão perfaz R$ 50,00, cerca de 4% do teto de R$ 1.250,00,
o que tornaria aceitável dentro dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; c) não
houve má-fé do candidato; d) o montante, por si só, é irrisório. Ao final, pugnou pelo
conhecimento e provimento do recurso para o fim de serem aprovadas suas contas, com
ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, sob o argumento que concomitantemente a
omissão de despesas, não foi possível visualizar nos autos a origem dos recurso
utilizados para a respectiva quitação. Frisou, ainda, que muito embora a despesa com
combustível, não foi possível observar sua destinação. (ID 41469216)

É o relatório.

Num. 42937257 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 01/04/2022 21:04:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040121040042900000041910424
Número do documento: 22040121040042900000041910424

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer o recurso.

Insurge-se o recorrente em face de sentença que julgou desaprovadas as
suas contas de campanha, em razão da existência de omissão de despesa no importe de
R$ 50,00 (cinquenta reais), identificada mediante procedimento de circularização com a
base de dados da Justiça Eleitoral.

De fato, o parecer técnico conclusivo apontou omissão de despesa, no valor
de R$ 50,00 (cinquenta reais), referente à Nota Fiscal Eletrônica nº 80722, emitida pelo
fornecedor J M Comercio de Combustíveis e Lubrificantes Ltda. no CNPJ de campanha
do recorrente. Referida despesa não foi declarada na prestação de contas, em infração
ao art. 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (ID 42710680).

O recorrente reconhece a realização da despesa, alegando que o
combustível foi destinado ao seu uso e pago com recursos próprios. Pretende a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para que se aprove com ressalvas
suas contas.

Pois bem.

O procedimento de circularização realizado pela Justiça Eleitoral baseia-se na
busca de notas fiscais eventualmente emitidas para o CNPJ da campanha, sendo certo
que a Nota Fiscal ora tratada foi emitida em nome do candidato Rogério Carlos Cristianini
Júnior e não de sua pessoa física, situação em que a nota teria sido emitida com o seu
CPF.

Não obstante as razões invocadas pelo recorrente, não há nos autos
qualquer prova que corrobore suas alegações de que a nota foi emitida para pagamento
do combustível para uso pessoal, tampouco que o valor tenha sido pago com recursos
próprios.

É certo que o artigo 35, §6º, da Resolução nº 23.607/2019 prevê que

“§ 6º Não são considerados gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não
podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de natureza pessoal
do candidato: a. combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na
campanha”.

Todavia, o § 11 do referido artigo especifica que:

“Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que
feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis
Num. 42937257 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 01/04/2022 21:04:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040121040042900000041910424
Número do documento: 22040121040042900000041910424

utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que: a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de
contas; e b)seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente para este fim;”.

Nesse contexto, emitido o documento fiscal com o CNPJ de campanha do
candidato, exige-se a declaração dos gastos na prestação de contas, com o consequente
atendimento ao disposto nos incisos ‘I’ e ‘II’ do caput do artigo 11 da referida Resolução.

O reconhecimento de que o uso do combustível deu-se para suprimento do
veículo pessoal do candidato durante a campanha exige a emissão da nota fiscal no CPF
do referido, o que não ocorreu no caso em apreço.

A simples declaração do prestador de que o combustível seria utilizado pelo
veículo de uso particular e que foi pago com recursos próprios é insuficiente para afastar
a irregularidade, vez que a emissão de documento fiscal em nome e com o CNPJ de
campanha do candidato presume a contratação e concretização do negócio jurídico em
favor de sua candidatura, exigindo prova robusta em sentido contrário a evidenciar uso
diverso do que consta no documento fiscal.

Inexistindo documentos que demonstrem o contrário, caracterizada está a
irregularidade. Cumpre, portanto, verificar-se a possibilidade da aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade para se aprovar as contas com ressalvas, tal como
pretende o recorrente.

E da análise dos autos, não obstante a irregularidade corresponda a 51,72%
dos parcos recursos movimentados, as especificidades do caso permitem concluir-se
positivamente.

Primeiro porque o referido valor está muito abaixo do patamar fixado pelo
TSE, no julgamento do RE nº AgRg no REspE nº 060542160/SP, que considera possível
a superação de irregularidades cujo valor absoluto seja inferior a R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos).

Depois, porque, conforme já consignado em decisões desta Corte, a
inexistência de indícios de má-fé quando analisadas as circunstâncias do caso concreto
permite a aprovação das contas com ressalvas, mesmo na hipótese em que as
irregularidades, ao serem analisadas no contexto da prestação de contas, superam os
10%. Nesse sentido:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
CONTAS DESAPROVADAS. ÚNICA IRREGULARIDADE. VALOR IRRISÓRIO EM
TERMOS ABSOLUTOS. MÁ–FÉ NÃO DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DA
INSIGNIFICÂNCIA PARA APROVAR AS CONTAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES.
RECURSO PROVIDO.

1. É cediço que "a omissão de despesas em sede de ajuste de contas constitui vício que
impede efetivo controle pela Justiça Eleitoral, ensejando sua desaprovação. Precedentes"
(REspe nº 184–15/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 26.3.2018).
Num. 42937257 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 01/04/2022 21:04:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040121040042900000041910424
Número do documento: 22040121040042900000041910424

2. No caso vertente, entretanto, a irregularidade apontada não revelou a magnitude
necessária para atrair a desaprovação das contas, considerando que seu valor mostra–se
ínfimo em termos absolutos – R$ 520,00.

3. Conquanto represente 62% do total arrecadado em campanha, o entendimento
jurisprudencial desta Corte e do c. TSE é no sentido de que, "nas hipóteses em que não há
má–fé, a insignificância do valor da irregularidade pode ensejar a aprovação da prestação
de contas, devendo ser observado tanto o valor absoluto da irregularidade, como o
percentual que ela representa diante do total dos valores movimentados pelo candidato"
(AgR–Al nº 1856–20/RS, Rel. Min. Maria Thereza Rocha de Assis Moura, red. para o
acórdão Min. Henrique Neves, DJe de 9.2.2017).

4. Nesse contexto, a jurisprudência pátria assentou ser possível a aprovação das contas
com ressalvas quando as irregularidades alcançarem montante ínfimo em termos absolutos
e desde que não esteja evidenciada má–fé do prestador de contas.

5. Não havendo na sentença a determinação de recolhimento dos recursos utilizados de
forma irregular, esta egrégia Corte, por maioria, entendeu não ser possível a determinação
de devolução de ofício dos valores, eis que representaria violação ao princípio da non
reformatio in pejus. 6. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com
ressalvas.

(RECURSO ELEITORAL nº 060088414, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 23, Data 04/02/2022).

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. PAGAMENTO COM RECURSOS QUE NÃO
TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA. MONTANTE ÍNFIMO. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.PROVIMENTO EM PARTE.

1. A omissão de despesas é uma irregularidade grave mas, quando é manifesta a boa-fé do
prestador, não é impeditiva da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

2. A jurisprudência do TSE firmou-se no sentido de que falhas contábeis em valores ínfimos,
quando não decorrentes de má-fé, podem ser objeto dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade mesmo quando atinjam percentuais significativos das contas.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.

(Prestação de Contas nº 06007041120206160033, Acórdão de, Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 05/11/2021).

É exatamente esse o caso dos autos, pois, em que pese a reconhecida
gravidade da omissão de despesas e de seu pagamento com recursos que não
transitaram pelas contas de campanha, no caso concreto foi possível verificar que a
irregularidade não atingiu valor significativo e que o prestador de contas não agiu de má-
fé, sendo inclusive crível a alegação, embora não comprovada, de que utilizou do
combustível para deslocamento próprio durante a campanha.

Por fim, é de se registrar que a impossibilidade de se identificar a fonte das
Num. 42937257 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 01/04/2022 21:04:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040121040042900000041910424
Número do documento: 22040121040042900000041910424

receitas empregadas para pagamento das despesas objeto da nota fiscal as caracterizam
como recursos de origem não identificada, o que ensejaria a determinação da devolução
do valor ao Tesouro Nacional, com fulcro no artigo 32, §1º, VI, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução (...).

Contudo, tal determinação não foi imposta pelo Juízo a quo, razão pela qual
sua imputação nesta instância importaria em reformatio in pejus ao recorrente, o que não
é admitido por este Tribunal:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ART.
17, RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DOAÇÃO ESTIMADA POR CANDIDATO A
PREFEITO A CANDIDATOS A VEREADOR. PUBLICIDADE E SERVIÇOS DE
CONTABILIDADE. RECURSO ORIUNDO DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA
ELEIÇÃO PROPORCIONAL, MAS COLIGADOS PARA MAJORITÁRIA. AUSENTE
VEDAÇÃO LEGAL. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. AUSENTES REQUISITOS DO ART.
35, §11, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. IRREGULARIDADE CONFIGURADA.
RECOLHIMENTO DE VALOR AO TESOURO NACIONAL. PRINCIPIO DA NON
REFORMATIO IN PEJUS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECURSO
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (TRE/PR. RE nº 0600520-50.2020.6.16.0067. Rel.
Des. Vitor Roberto Silva. Acórdão nº 58.950. Publicado no DJE em 10.06.2021)

Por conseguinte, considerando que a irregularidade não comprometeu a
análise e fiscalização das contas, é de se dar parcial provimento ao recurso, a fim de
reformar a sentença para aprovar com ressalvas as contas do recorrente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Eleitoral
interposto por ROGERIO CARLOS CRISTIANINI JUNIOR para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, reformando a sentença para aprovar com ressalvas as contas do
recorrente referentes às Eleições de 2020.

Num. 42937257 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 01/04/2022 21:04:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040121040042900000041910424
Número do documento: 22040121040042900000041910424

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600397-63.2020.6.16.0128 - Alto Piquiri - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020
ROGERIO CARLOS CRISTIANINI JUNIOR VEREADOR, ROGERIO CARLOS CRISTIANINI
JUNIOR - Advogado do(s) RECORRENTE(S): MATHEUS MILANI RODRIGUES E SILVA -
PR0093053 - RECORRIDO: JUÍZO DA 128ª ZONA ELEITORAL DE ALTO PIQUIRI PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 31.03.2022.
Num. 42937257 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 01/04/2022 21:04:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040121040042900000041910424
Número do documento: 22040121040042900000041910424